Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701609-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora pugna pela reconsideração da decisão de ID 39350142. Alega que apesar de utilizar o transporte público de forma gratuita tem dificuldade de descolamento da sua residência até a parada de ônibus e até a Clínica em que realiza o tratamento. Em que pesem as alegações, a parte não trouxe nenhuma prova documental da alegada impossibilidade de deslocamento, tampouco da ausência de algum familiar que possa auxiliá-lo no deslocamento. Nestes termos, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator